Tribunal: TJBA
Processo: 0083486-79.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083486-79.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: ANTONIO PITIGUARA SOARES COELHO e outros

Advogado(s)
:
VALFREDO SEABRA LINS MOREIRA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e previdenciário. Apelação cível. Previdência complementar fechada. Suplementação de pensão por morte. Filho dependente não inscrito previamente. Resolução nº 49/1997. Inaplicabilidade a participante já aposentado antes de sua edição. Natureza declaratória da inscrição de dependente. Ausência de comprovação de prejuízo atuarial ao fundo de pensão. Pecúlio por morte. Laudo pericial idôneo. Reforma da sentença de improcedência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à suplementação de pensão por morte e ao recebimento de cota-parte de pecúlio por morte, formulados por filho de participante falecido de plano de previdência complementar fechada. A sentença fundamentou-se na ausência de inscrição prévia do dependente e na necessidade de prévio custeio para formação de reserva matemática, com base na Resolução nº 49/1997 e no Tema 907 do STJ. O recorrente sustentou a possibilidade de inclusão posterior de dependente direto não inscrito, a natureza declaratória da inscrição, a ausência de prejuízo atuarial e a validade do laudo pericial que apurou os valores devidos.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se a Resolução nº 49/1997 se aplica a participante que já havia implementado as condições de elegibilidade e recebia suplementação de aposentadoria antes de sua edição; (ii) estabelecer se a ausência de inscrição prévia impede o reconhecimento do direito de filho dependente à suplementação de pensão por morte; (iii) determinar se a inclusão posterior de dependente direto não inscrito acarreta prejuízo atuarial ao plano; (iv) definir se o laudo pericial deve ser acolhido para quantificação da suplementação de pensão por morte e da cota-parte do pecúlio por morte.

III. Razões de decidir

3. O princípio tempus regit actum impõe a aplicação do regulamento vigente no momento em que o participante implementa as condições de elegibilidade ao benefício de aposentadoria complementar.

4. A Resolução nº 49/1997 não retroage para impor restrições ou exigências adicionais a participante que já havia consolidado sua situação jurídica perante o plano antes de sua edição.

5. O Tema 907 do STJ trata do regulamento aplicável ao cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar e não impede a inclusão posterior de dependente direto não inscrito para fins de suplementação de pensão por morte.

6. O entendimento firmado nos EAREsp 925.908/SE admite a inclusão posterior de dependente direto como beneficiário de ex-participante no plano previdenciário, desde que preservado o equilíbrio do plano de custeio.

7. A inscrição do dependente no plano de previdência complementar tem natureza declaratória, e não constitutiva, pois o direito decorre da condição jurídica de dependente legal do participante falecido.

8. A dependência econômica do filho menor é presumida, e a ausência de inscrição formal não pode prevalecer sobre a finalidade protetiva do contrato previdenciário.

9. A entidade de previdência complementar não comprova prejuízo atuarial mediante alegações genéricas, incumbindo-lhe demonstrar de forma concreta e técnica eventual desequilíbrio financeiro decorrente da inclusão do dependente.

10. O rateio da suplementação de pensão por morte entre beneficiários habilitados não majora o custo global do plano quando o valor total do benefício permanece vinculado à suplementação de aposentadoria percebida pelo participante.

11. O reconhecimento administrativo da condição de beneficiário para fins de pecúlio por morte reforça a legitimidade do dependente para postular a suplementação de pensão por morte.

12. O laudo pericial contábil-atuarial, quando coerente, fundamentado e não infirmado por contraprova técnica, constitui prova idônea para a quantificação dos valores devidos.

13. A reforma integral da sentença impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de apelação provido para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS ao seguinte: a) incluir o autor como dependente e beneficiário do plano de previdência complementar administrado pela PETROS, reconhecendo seu direito à suplementação de pensão por morte decorrente do falecimento de seu genitor, devendo o valor da suplementação ser rateado entre todos os beneficiários habilitados, observada a cota-parte de 25% (vinte e cinco por cento) devida ao autor, nos termos do art. 32 do Regulamento do Plano de Benefícios; b) ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas da suplementação de pensão por morte a contar da data do óbito (16/10/2002) as quais devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada prestação até a data da citação, incidindo, a partir deste marco, unicamente a taxa SELIC, na forma do artigo 406 do Código Civil, a título de juros moratórios e atualização; c) ao pagamento do valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do pecúlio por morte, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data programada para o desembolso (19/12/2003) até a data da citação, incidindo, a partir deste marco, unicamente a taxa SELIC, na forma do artigo 406 do Código Civil, a título de juros moratórios e atualização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível nº
0083486-79.2011.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
ANTONIO PITIGUARA SOARES COELHO FILHO
, e, na condição de apelado,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.